Tribunal: TJSP
Processo: 3000639-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TEMA 880/STJ – CUMPRIMENTO SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA no 0002361-16.2009.8.26.0053 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – OCORRÊNCIA - Julgamento do mérito do Recurso Especial no 1.336.026/PE, TEMA 880, segundo o qual " A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao artigo 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TEMA 880/STJ – CUMPRIMENTO SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA no 0002361-16.2009.8.26.0053 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – OCORRÊNCIA - Julgamento do mérito do Recurso Especial no 1.336.026/PE, TEMA 880, segundo o qual " A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao artigo 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros" – Prescrição da pretensão executiva reconhecida com a extinção do Cumprimento de Sentença - Recurso provido.